Tribunal: TJDFT
Processo: 0729273-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 1.015, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA IMPUGNATIVA ADEQUADA. PRELIMINAR AFASTADA. ÓBITO COMPROVADO DO EXEQUENTE. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. REQUERIMENTO INCIDENTAL DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. ART. 687 E SEGUINTES. INOBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO ENSEJA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA PARTE EXECUTADA. SUCESSÃO PROCESSUAL DO EXEQUENTE FALECIDO. AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE REGULARMENTE NOMEADO PARA REPRESENTAR O ESPÓLIO. CHAMAMENTO NECESSÁRIO DE TODOS OS SUCESSORES DO DE CUJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Cabível interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida no curso de cumprimento de sentença que considerou regularizada a representação processual determinando a retomada do curso do processo executivo antes suspenso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).
2. Se, de um lado, o deferimento da regularização do polo ativo pelo espólio independe do consentimento do executado (art. 778, § 2o, do CPC), diversamente do que sói ocorrer no processo de conhecimento; de outro lado, disso não decorre, a princípio, dispensar a formalidade do requerimento incidental da habilitação dos interessados disciplinado no art. 687 e seguintes do CPC. 2.1. Caso em que, a reconhecida inobservância ao procedimento incidental da habilitação dos sucessores não enseja declaração de nulidade do ato judicial atacado porque ausente demonstração de prejuízo lastreado em cerceamento de defesa do devedor.
3. Não há como considerar regularizada a representação processual do espólio - universalidade de bens deixados pelo de cujus - do exequente falecido quando apresentado pela herdeira, que se diz inventariante, termo de compromisso firmado em instrumento particular que não atende às formalidades legais, visto que não lavrado por escritura pública de abertura de inventário e nomeação de inventariante - o que é possível quando maiores, capazes e acordes todos os herdeiros, além do que devem estar assistidos por advogado -, bem como não apresentado termo de inventariança lavrado em cartório judicial - para a hipótese de haver herdeiro menor.
4. O espólio é representado pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC).Não havendo regular nomeação de quaisquer dos herdeiros como inventariante nem prova de que tenha sido aberto o procedimento de inventário e partilha dos bens deixados pelo exequente falecido, mister sejam chamados para sucedê-lo todos os seus sucessores, até que haja regular nomeação do inventariante ou de administrador provisório do patrimônio a inventariar (art. 1.797 do CC e art. 613 e 614 do CPC).
5. Recurso conhecido e provido em parte.